Tribunal: TJES
Processo: 5003959-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003959-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS RIGUETTI GUERRA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARLOS RIGUETTI GUERRA, em razão da decisão proferida pelo 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0011420-96.2021.8.08.0024, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese: a) que em virtude da transferência para reserva remunerada o agravante contribuía para o IPAJM no percentual de 11%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40 da Lei Complementar nº 282/2004; b) que a Lei Complementar Federal nº 13.954/2020 reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares instituindo a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 10,5% sobre a remuneração/proventos dos militares; c) a Lei Complementar nº 943/2020 criou o Fundo de Proteção Social dos Miliares – FPS, determinando a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares, estando tal fundo vinculado ao IPAJM; d) que a partir da publicação da legislação a autoridade coatora suspendeu a cobrança da contribuição previdenciária; e) a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei Federal nº: 13.954/2019, por extrapolar a competência federal de edição de normas gerais, violando o pacto federativo; f) que tem direito adquirido a permanecer no regime anterior, vigente à época da sua aposentação.

O pedido liminar foi indeferido no id. 1484657.

Contrarrazões do agravado pugnando pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 27 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARLOS RIGUETTI GUERRA, em razão da decisão proferida pelo 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0011420-96.2021.8.08.0024, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais o agravante alega, numa apertada síntese: a) que em virtude da transferência para reserva remunerada o agravante contribuía para o IPAJM no percentual de 11%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40 da Lei Complementar nº 282/2004; b) que a Lei Complementar Federal nº 13.954/2020 reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares instituindo a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 10,5% sobre a remuneração/proventos dos militares; c) a Lei Complementar nº 943/2020 criou o Fundo de Proteção Social dos Miliares – FPS, determinando a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares, estando tal fundo vinculado ao IPAJM; d) que a partir da publicação da legislação a autoridade coatora suspendeu a cobrança da contribuição previdenciária; e) a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei Federal nº: 13.954/2019, por extrapolar a competência federal de edição de normas gerais, violando o pacto federativo; f) que tem direito adquirido a permanecer no regime anterior, vigente à época da sua aposentação.

O pedido liminar foi indeferido no id. 1484657.

Contrarrazões do agravado pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Consoante explicitado no momento da análise do pedido liminar,
em 12 de novembro de 2019 a Emenda Constitucional nº 103, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

Em dezembro do mesmo ano foi promulgada a Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal.

Deste modo, o Sistema de Proteção Social dos militares, também conhecido como Previdência dos Militares, possui o mesmo
status
que a Seguridade Social dos civis, compreendendo um conjunto integrado de ações envolvendo saúde, previdência e assistência social.

O art. 24-C da Lei nº 13.954/2019 fixou a alíquota inicial da contribuição, permitindo aos Estados a modificação do seu valor somente a partir de 1º de janeiro de 2025, conforme se denota a seguir:

“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.”

Vê-se, portanto, que foi criado um novo fundo gestor de previdência
específico
para a carreira militar, com orçamento e fontes de contribuição próprias, não estando os militares vinculados à previdência geral (INSS), nem à previdência dos servidores civis, que no Estado do Espírito Santo é gerida pelo IPAJM.

Assim, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 foi instituído o Fundo de Proteção Social no Espírito Santo e
todos os militares foram excluídos do IPAJM
, deixando de contribuir para o Fundo Financeiro (FF) ou Fundo Previdenciário (FP), e
passando não só a contribuir para o FPS, mas a receber sua aposentadoria também daquela Previdência
.

Deste modo, não me parece prudente deferir o pedido de suspensão do pagamento da contribuição ao Fundo de Proteção Social dos Militares, porquanto não é possível contribuir para uma previdência e receber os proventos de outro fundo, pelo princípio da contributividade previdenciária.

Ademais, as regras esculpidas na Lei Complementar Estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do disposto no art. 24-E do Decreto-Lei nº 667/69, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40. Senão vejamos:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

O Decreto-Lei nº 667/69 trouxe ainda modificações na alíquota de contribuição, uma vez que para os policiais e bombeiros militares ativos estaduais, a alíquota mudou de 11% para 9,5% até dezembro de 2020 e 10,5% a partir de janeiro de 2021, e para os militares estaduais inativos além da nova alíquota, restou também alterada a base de cálculo.

Diante da fundamentação acima, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – PREVIDÊNCIA MILITAR – CONTRIBUIÇÃO AO IPAJM – NOVA PREVIDÊNCIA CRIADA PARA OS MILITARES – EXCLUSÃO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS -

RECURSO IMPROVIDO.

1
– Em 12 de novembro de 2019 a Emenda Constitucional nº 103, ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

Em dezembro do mesmo ano foi promulgada a Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e alterou o Decreto-Lei nº 667/69, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Deste modo, o Sistema de Proteção Social dos militares, também conhecido como Previdência dos Militares, possui o mesmo status que a Seguridade Social dos civis, compreendendo um conjunto integrado de ações envolvendo saúde, previdência e assistência social.

2 – Assim, foi criado um novo fundo gestor de previdência específico para a carreira militar, com orçamento e fontes de contribuição próprias, não estando os militares vinculados à previdência geral (INSS), nem à previdência dos servidores civis, que no Estado do Espírito Santo é gerida pelo IPAJM e, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 foi instituído o Fundo de Proteção Social no Espírito Santo e todos os militares foram excluídos do IPAJM, deixando de contribuir para o Fundo Financeiro (FF) ou Fundo Previdenciário (FP), e passando não só a contribuir para o FPS, mas a receber sua aposentadoria também daquela Previdência.

3 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.